Tribunal: TJPA
Processo: 0009805-07.2016.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL ? EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ? AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL ? ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE NOS AUTOS PORQUE NÃO FOI MATÉRIA DO RECURSO DE APELAÇÃO PENAL, VEZ QUE SUA NATUREZA COMPETE AO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, ESPECIALMENTE PORQUE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA JÁ FOI PROCESSUALMENTE FORMALIZADA ? O REGIME INICIAL SEMIABERTO JÁ ESTAVA SENDO CUMPRIDO PELO EMBARGANTE ANTES DA V. DECISÃO COLEGIADA E A PROGRESSÃO DE REGIME DEVE SER REQUERIDA NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS ? EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009805-07.2016.8.14.0048
COMARCA DE ORIGEM: SALINÓPOLIS/PA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: CARLOS DIAS DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA
EMBARGADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO Nº 209610
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA - PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
-
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE NOS AUTOS PORQUE NÃO FOI MATÉRIA DO RECURSO DE APELAÇÃO PENAL, VEZ QUE SUA NATUREZA COMPETE AO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, ESPECIALMENTE PORQUE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA JÁ FOI PROCESSUALMENTE FORMALIZADA - O REGIME INICIAL SEMIABERTO JÁ ESTAVA SENDO CUMPRIDO PELO EMBARGANTE ANTES DA V. DECISÃO COLEGIADA E A PROGRESSÃO DE REGIME DEVE SER REQUERIDA NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em não acolher os embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 05 de março de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - CARLOS DIAS DA SILVA, qualificado nos autos, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do v. Acórdão nº 209.610, de 14.11.2019, da Colenda Terceira Turma de Direito Penal que negou provimento ao apelo do embargante, porém, de ofício, alterou o regime de cumprimento da pena para o inicialmente semiaberto, conforme se extrai das fls. 116-118.

O v. Acórdão assim foi ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - DOSIMETRIA DA PENA - PRIMEIRA FASE - REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO PARA QUE A PENA-BASE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - PEDIDO PREJUDICADO - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE POR FORÇA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO - DECLARAÇÃO DA TESTEMUNHA PRESENCIAL E CONFISSÃO DO APELANTE AFIRMANDO A PRESENÇA DE UM COMPARSA QUE DEU APOIO FORNECENDO A ARMA PARA O CRIME E AGUARDANDO O RÉU PARA ASSEGURAR A FUGA - TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA COMO SENDO O FECHADO - VIOLAÇÃO DO VERBETE DA SÚMULA 440 DO STJ - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA O REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO COMPATÍVEL COM A PENA DE OITO (08) ANOS DE RECLUSÃO E VINTE (20) DIAS-MULTA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.

Devidamente publicado o v.
decisum
embargado e regularmente intimada a Defensoria Pública com os autos em 29.11.2019 (fl. 122), à fl. 123, o Defensor Público, Dr. Raimundo do Espírito Santo, utilizando da prerrogativa do art. 56, X da Lei Complementar Estadual nº54/2006, em tempo hábil, expressamente manifestou que não recorreria da decisão.

Contudo, às fls. 127-129/v, o Defensor Público, Dr. Marcos Antônio Vieira, opôs os presentes embargos alegando omissão do julgado porque a sentença havia condenado o réu no regime inicial fechado e a v. decisão, após retificar o regime inicial, de ofício, para o semiaberto, não se manifestou em relação ao réu aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, não efetivou a detração e, se for o caso, não procedeu a regressão de regime.

Refere que não houve fundamentação que justificasse a insuficiência e inadequação de medidas cautelares do artigo 319 do CPP no caso, vez que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, a constrição da liberdade do indivíduo se coloca como
ultima ratio
e a prisão preventiva passa a ter um caráter excepcional.

Requer que as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, aplicáveis, substituam a prisão preventiva do embargante, pedindo a concessão da ordem, reconhecendo a ilegalidade da manutenção no cárcere para que seja expedido o alvará de soltura.

Por fim, pede o acolhimento dos embargos a fim de sanar a omissão, no sentido de que se manifeste sobre o direito de o embargante aguardar em liberdade, reconhecendo a ilegalidade da custódia sem fundamentação ou com fundamentação inidônea, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou, alternativamente, que o recorrente seja colocado em regime compatível com sua condenação. (fls. 127-129/v).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos declaratórios.

É o Relatório.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Em princípio, observo que a intimação da Defensoria Pública do Estado do Pará, com os autos, ocorreu em 29.11.2019 (fls. 121-122).

Em tempo hábil, precisamente em 04.12.2019, o Defensor Público, Dr. Raimundo do Espírito Santo, utilizando da prerrogativa do art. 56, X da Lei Complementar Estadual nº54/2006, expressamente manifestou que não recorreria da decisão. (fl. 123).

No entanto, quase dois (02) meses depois da manifestação da defensoria nos autos, somente em 03.02.2020, o outro Defensor Público, Dr. Marcos Antônio Vieira, opôs os presentes Embargos de Declaração, que poderia estar intempestivo, mas temos que considerar que não há nos autos notícia de que o recorrente já tenha sido intimado, pois o prazo conta da última intimação, especialmente quando se trata de réu preso.

Verifica-se nos autos que o primeiro defensor público manifestou que não recorreria e o outro, ao contrário, protocolou a peça recursal; de modo que, poderia suscitar uma espécie de preclusão lógica, mas observando a jurisprudência no ordenamento jurídico, não configura tal instituto, senão vejamos:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DECRETADA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE OUTRO MEMBRO DO PARQUET NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. CARTA TESTEMUNHÁVEL PARA DESTRANCAMENTO IMPROVIDA. FALTA DE INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1
. Não há que se falar em falta de interesse de agir ou em preclusão lógica em recurso do membro do Parquet interposto em sentido oposto a pedido feito por outro procurador que atuou nos autos, tendo em vista o princípio da independência funcional previsto no §1º do art. 127 da Constituição Federal. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1478260/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). Sublinhado.

Por analogia à atuação dos defensores públicos não é diferente, cita-se o precedente daquele sodalício:
Omissis. A autonomia administrativa e a independência funcional asseguradas constitucionalmente às defensorias públicas não permitem a ingerência do Poder Judiciário acerca da necessária opção de critérios de atuação pelo Defensor Geral e a independência da atividade da advocacia. (...) (STJ - HC 310.901/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016).

O Código de Processo de Penal estabelece sobre o recurso de Embargos de Declaração:
¿Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver
na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.
¿ Grifo.

O fato é que a v. decisão impugnada enfrentou os limites do recurso dentro do efeito devolutivo, sem qualquer hipótese de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tanto que o primeiro defensor renunciou ao direito de recorrer.

A reversão para o regime semiaberto na v. decisão apenas formalizou o que já havia sido concedido ao embargante há mais de um ano antes, pelo d. Juízo das Execuções Penais, precisamente em 12.03.2018; isso porque o d. Juízo sentenciante

determinou a expedição da guia de recolhimento provisório em 25.11.2016. (fl. 101).

O Processo de Execução nº 0003639-30.2017.8.14.0401 do apenado, conforme observado no SEEU, prosseguiu com a detração que culminou em 12.03.2018 com a determinada transferência do embargante para o regime semiaberto; afinal, a v. decisão embargada é de 14.11.2019, muito depois da progressão concretizada.

Não existe a alegada ¿omissão¿ porque a matéria não foi alvo do recurso e quanto à detração ou progressão de regime, isto fica ao encargo do d. Juízo das Execuções Penais.

Pelo exposto, não acolho os embargos, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 05 de março de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

EDclCar